Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-90.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-90.2025.8.14.0094

APELANTE: PAULO DE BORRALHOS MELO

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800003-90.2025.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM:
Santo Antônio do Tauá – Vara Única

AGRAVANTE:
Paulo de Borralhos Melo

AGRAVADO:
Telefônica Brasil S/A

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade de justiça. Inércia da parte após intimação para comprovar hipossuficiência. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por conseguinte, não conheceu da apelação cível, em razão da ausência de regular preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da justiça gratuita após a preclusão consumativa, diante da inércia da parte que, intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência, permaneceu silente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante foi expressamente intimada para comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência econômica ou realizar o recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, operou-se a preclusão, o que legitima a aplicação do art. 99, §7º, do CPC e justifica o não conhecimento da apelação.

5. A apresentação posterior de documentos e alegações em sede de agravo interno não tem o condão de sanar a omissão anterior.

6. Não se configura cerceamento ao acesso à justiça, mas sim consequência da inércia da parte no cumprimento de dever processual que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800003-90.2025.8.14.0094
, sendo
Agravante: Paulo de Borralhos Melo
e
Agravado: Telefônica Brasil S/A
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PAULO DE BORRALHOS MELO
, nos autos da
Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contra a
decisão monocrática lançada no ID 30660790
, proferida por este relator, a qual
não conheceu da apelação cível interposta pelo ora agravante
, sob o fundamento de ausência de preparo recursal, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a não comprovação da hipossuficiência econômica no prazo legal, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC.

A decisão agravada registrou que o agravante foi
expressamente intimado por despacho de ID 29728900
para comprovar documentalmente os requisitos legais para concessão da gratuidade judiciária ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas recursais no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi cumprido, conforme certificado no ID 30206837.

Em suas razões recursais (ID 31304583), o agravante sustenta, em síntese a
ilegitimidade da negativa de justiça gratuita
, sustentando que
comprovou documentalmente sua hipossuficiência
, por meio da apresentação de:

comprovante de recebimento de
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
no valor de
R$ 1.518,00
;

declaração de hipossuficiência, com presunção juris tantum de veracidade;

certidão da Receita Federal atestando
isenção de Imposto de Renda
;

cadastro em
programa social federal
;

renda atual de
R$ 706,00
, equivalente a
meio salário mínimo
, comprometida com despesas essenciais (água, luz, telefone, transporte, alimentação);
Aduz ainda que a decisão monocrática
ignorou os documentos juntados aos autos
, os quais, segundo o agravante, seriam suficientes para o deferimento da benesse legal, configurando-se, assim, negativa de prestação jurisdicional.

Pede, ao final:
(i) o recebimento do agravo interno e seu regular processamento;
(ii) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC;
(iii) o exercício do juízo de retratação por este Relator;
(iv) a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente reconsideração da decisão que não conheceu da apelação por ausência de preparo;
(v) o regular processamento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à
possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, com a consequente superação do indeferimento monocrático e o prosseguimento da apelação cível interposta
, cuja admissibilidade restou comprometida em virtude da ausência de regular preparo recursal.

Conforme se extrai dos autos, o agravante requereu os benefícios da gratuidade judiciária por ocasião da interposição do recurso de apelação. Todavia,
a análise do pedido revelou ausência de elementos mínimos comprobatórios da alegada hipossuficiência
, razão pela qual este Relator, com base no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil,
determinou, por meio de despacho de ID 29728900, que a parte recorrente comprovasse documentalmente sua condição econômica ou procedesse ao recolhimento das custas recursais no prazo de 10 (dez) dias
.

Entretanto,
a parte agravante permaneceu absolutamente inerte
, conforme certificado nos autos no ID 30206837. Diante dessa omissão e do não recolhimento das custas processuais, o recurso foi julgado deserto.

Assim, em observância ao devido processo legal e à preclusão consumativa,
a apelação não foi conhecida por ausência de preparo recursal
, decisão esta que ora se impugna por meio do presente agravo interno.

No tocante aos argumentos trazidos pela parte agravante nesta nova fase recursal, destaca-se que
a oportunidade para apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica já lhe havia sido concedida anteriormente, por meio de despacho expresso, sem que houvesse qualquer manifestação no prazo legal
.

Embora, no agravo interno, o recorrente tenha apresentado justificativas,
tais alegações são posteriores à preclusão operada
e não afastam a constatação de que a parte
deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido especificamente para comprovar sua condição financeira
.

No presente caso, o indeferimento da gratuidade se deu
não em razão de dúvida abstrata ou genérica
, mas sim porque a parte, devidamente
intimada para apresentar os documentos hábeis a sustentar sua alegação, silenciou-se por completo
, não havendo como se reconhecer, agora, extemporaneamente, a regularidade da situação.

Dessa forma,
não se trata de cerceamento de acesso à Justiça
, mas de observância ao contraditório, à ampla defesa e aos prazos legais estabelecidos no ordenamento jurídico, cuja inércia da parte agravante não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível, por ausência de preparo recursal, diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da inércia da parte em comprovar os requisitos legais no prazo assinalado
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

Belém, 18/02/2026